Tribunal: TJDFT
Processo: 0002934-64.2016.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0002934-64.2016.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os arquivos de mídia encontram-se disponíveis para visualização nos autos, conforme certidão de ID 14338161. Já a informação de documento ilegível está apenas no ID 13846860 e, em princípio, refere-se apenas ao verso da fl. 36 da digitalização dos autos físicos. Assim, dê-se vista ao NPJ/IESB, para manifestação e, se o caso, adotar as providências contidas na Portaria Conjunta n. 24/2019, art. 15-B. § 1o. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, atuante perante as Turmas Recursais, para parecer. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto